Tribunal: STF
Processo: HC 250507
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.12.2024, por Alisson Silva Almeida, advogado, em benefício de André Luiz Alves dos Santos, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.9.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 947.327/MT.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 10.7.2024, pelo juízo da Quinta Vara Criminal da comarca de Rondonópolis às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) (e-doc. 8).



    3. Em 18.9.2024, o Desembargador Luiz Ferreira da Silva, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1025781-87.2024.8.11.0000 (e-doc. 2).



    4. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 947.327 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente, em 24.9.2024, pelo Ministro Herman Benjamin (e-doc. 3). 



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega ser viável a aplicação do regime semiaberto, porque, “mesmo diante do cenário de ter o Juízo reconhecido que todas as circunstâncias judiciais eram favoráveis ao paciente, ainda assim, foi fixado de forma bem equivocada o regime inicial fechado” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, demonstrada a existência de flagrante constrangimento ilegal ao status libertatis do Paciente e com respaldo nos precedentes supra, requer-se: 



    A) A concessão da MEDIDA LIMINAR para que seja determinada imediatamente a soltura do paciente, eis que presentes os pressupostos e requisitos legais, ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DESTE WRIT, colocando-se o paciente em liberdade via determinação da expedição de ALVARÁ DE SOLTURA, com o reconhecimento de ofício da flagrante ilegalidade do regime de cumprimento de pena imposto na sentença, fixando até o julgamento de mérito o regime Semiaberto. Subsidiariamente, em caráter liminar, suplica e pede a este colendo STF – pela concessão de ofício da presente ordem, a fim de que, seja determinado ao Tribunal de Justiça de origem, a analisar os argumentos deduzidos pela defesa nos contornos da causa de pedir – com a análise de mérito do Habeas Corpus (PJE/MT) nº 1025781-87.2024.8.11.0000 – cumprindo o mandamento constitucional da inafastabilidade de Jurisdição ao Jurisdicionado (art. 5º, XXXV, da CF/88) uma vez que, foi negada jurisdição ao paciente deste mandamus, sem prejuízo de futura análise da insurgência por esta Corte Superior. 



    B) NO MÉRITO, após as informações a serem prestadas pela autoridade acoimada, que seja CONCEDIDA A ORDEM para confirmar o pedido liminar, bem como, para que seja corrigido o erro material constante na fixação do regime inicial para o cumprimento da pena, estando caracterizado na espécie a ausência de fundamento idôneo para o recrudescimento do regime para o fechado, e, estando absolutamente caracterizado e comprovado que na ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e sendo o paciente tecnicamente primário (sem antecedentes criminais e condenação criminal com trânsito em julgado antes desta ação penal) – nos termos do art. 33, 
p. 2º, do CP, e dos Precedentes desta suprema corte: O REGIME QUE MERECE SER FIXADO É O SEMIABERTO. Impondo assim, a modificação do regime prisional fixado na sentença penal condenatória para o regime mais brando, como medida de plena Justiça. 



    C) ALTERNATIVAMENTE NO MÉRITO, seja determinado ao Tribunal de Justiça de origem, a analisar os argumentos deduzidos pela defesa nos contornos da causa de pedir – com a análise de mérito do Habeas Corpus (PJE/MT) nº 1025781-87.2024.8.11.0000 – cumprindo o mandamento constitucional da inafastabilidade de Jurisdição ao Jurisdicionado (art. 5º, XXXV, da CF/88) uma vez que, foi negada jurisdição ao paciente deste mandamus, sem prejuízo de futura análise da insurgência por esta Corte Superior.



    D) Por fim, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º) medida absolutamente aceitável e permitida em casos semelhantes assim como demonstrado acima por este STF – nos termos dos precedentes supra” (fls. 15-17, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 947.327/MT. Esta decisão volta-se contra decisão monocrática do Desembargador Luiz Ferreira da Silva, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1025781-87.2024.8.11.0000.



    7. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante traduziria, neste momento, dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual e o Superior Tribunal de Justiça não analisaram de forma colegiada o habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria posta pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPOSTA NULIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.191-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    8. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas transitou em julgado, conforme salientado pela defesa na inicial. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade de uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 
NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: 
HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; 
HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Busca-se, no presente habeas corpus, a alteração do regime de cumprimento de pena do paciente, do fechado para o semiaberto.



    11. O juízo da Quinta Vara Criminal da comarca de Rondonópolis aplicou o regime fechado, levando em conta a condenação anterior do paciente igualmente por tráfico de drogas, e destacou: 



    “Não obstante o quantum da pena aplicada, diante da condenação anterior do réu por crime de tráfico de drogas, analisando as circunstâncias do caso em concreto, natureza e variedade dos entorpecentes apreendidos, o regime inicial para o cumprimento da pena será FECHADO (conforme fundamentação oral inclusive)” 
(fls. 5-6, e-doc. 8).



    O Desembargador Luiz Ferreira da Silva, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, salientou:



    “Por outra vertente, é de bom alvitre consignar que não foi possível constatar qualquer teratologia ou nulidade que pudesse ser reconhecida de ofício em relação a pena privativa de liberdade e ao regime imposto ao paciente, conforme autorizaria o disposto no 
art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, porque o regime inicial fechado, ao que parece, foi fixado em razão da quantidade e variedade do entorpecente apreendido com o paciente, em sintonia com o Enunciado Orientativo n. 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, segundo o qual: ‘A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade’. 



    Destarte, não obstante a pena privativa de liberdade tenha sido fixada em quantitativo inferior a 8 (oito) anos de reclusão, o certo é que a quantidade e variedade de entorpecente autoriza a fixação de regime mais gravoso, razão pela qual não foi possível constatar qualquer constrangimento ilegal que pudesse ser corrigido de ofício. 



    Da mesma forma, não se aplica ao caso em análise a excepcionalidade prevista na Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, pois a pena imposta ao paciente é superior a 4 (quatro) anos de reclusão, não se constatando, também, de plano violação ao disposto na Súmula n. 719 do Supremo Tribunal Federal, pois, o sentenciante apresentou motivação que aparentemente se mostra idônea e lastreada nos elementos fáticos constatastes na ação penal para a fixação do regime prisional mais gravoso ao paciente. 



    Por derradeiro, também não ficou demonstrado indene de dúvidas que teria incidido a hipótese da Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal, posto que, no caso em análise, inexistem elementos de convicção que apontem que o paciente teria ficado indefeso pois, conforme acima foi referido, o regime prisional mais gravoso foi fixado de acordo com as particularidades do caso concreto” (fl. 5, e-doc. 2).



    12. Embora a sanção definitiva imposta ao paciente permitisse, em tese, a fixação de regime inicial mais brando, o juízo de primeiro grau e o Tribunal de Justiça estadual salientaram a insuficiência de aplicação do regime semiaberto. Ao fixar o regime fechado, o juízo sentenciante fundamentou nas circunstâncias pessoais do paciente e na natureza e variedade de entorpecentes.



    Esse entendimento harmoniza-se com a orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema, segundo a qual a fixação do regime inicial de cumprimento de pena impõe a observância do disposto no § 3º do art. 33 do Código Penal. Confiram-se estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 213, § 1º, DO CP. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AO CASO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de, embora a reprimenda ao final tenha sido estabelecida em 8 anos de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime semiaberto (art. 33, § 2º, b, do CP), outros elementos constantes da sentença condenatória indicaram que o regime inicial recomendado deveria ser o fechado, na linha, aliás, do que preceitua o inciso III do art. 59 do Código Penal. Julgados no mesmo sentido. 
II - Agravo regimental improvido” (RHC n. 233.445-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 18.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 5. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro em circunstância judicial desfavorável atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 208.354-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.6.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes descritos nos arts. 140, § 2º, e 148, § 2º, do Código Penal. Pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 4 (quatro) meses de detenção. Regime inicial semiaberto. Possibilidade. Circunstância judicial desfavorável. Consequências do crime. Agravo não provido” (HC n. 202.526-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    “O regime inicial fixado pelo juízo a quo, ainda que mais rigoroso do que o cominado em lei com base no quantum da pena, revela-se viável diante das particularidades do caso concreto, máxime diante da valoração negativa de circunstância judicial e do reconhecimento da reincidência. Precedentes: HC 158.659-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/11/2018; HC 158.667-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 30/10/2018; HC 127.010-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/9/2016” (HC n. 176.943-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, 16.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO INC. III DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 164.716-gR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    13. Não se demonstra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora